Tribunal: TJES
Processo: 5003984-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003984-73.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OACIR JOSE DE SOUZA

APELADO: OACIR JOSE DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ENTRE PARTICULARES. POSSE EXERCIDA PELO FILHO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, visando à restituição de veículo automotor. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova robusta quanto à titularidade do bem, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Apelante logrou comprovar a propriedade do veículo automotor para fins de restituição; e (ii) determinar se a posse exercida pelo Apelado é legítima à luz do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo a posse elemento presumido de titularidade, salvo prova em sentido contrário.

4. Cabia ao Apelante demonstrar de forma clara e objetiva o título da posse exercida pelo Apelado, bem como os termos e a data do alegado acordo de guarda do veículo, ônus do qual não se desincumbiu.

5. As inconsistências temporais e fáticas identificadas nos autos, notadamente a ausência de contato com a ex-esposa desde sua ida ao exterior em 2015, fragilizam a versão apresentada pelo Apelante de que teria deixado o veículo sob os cuidados dela em 2019.

6. O único documento apresentado — uma imagem digitalizada de recibo de compra e venda — não equivale ao Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, documento
que poderia indicar a
propriedade do veículo, conforme os arts. 120 e 121 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Diante da ausência de prova robusta e da contradição entre a narrativa do Apelante e os elementos constantes dos autos, mantém-se válida a presunção legal em favor da posse exercida pelo Apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo a posse elemento que presume a titularidade, salvo prova em sentido contrário. Compete ao autor que não detém a posse do bem comprovar de forma clara e objetiva o título legítimo de sua aquisição e as circunstâncias da posse alheia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, arts. 120, 121 e 123, I e § 1º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, 0716109-65.2017.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.01.2019; TJSP, AI nº 2305678-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelação Cível interposta por
OACIR JOSÉ DE SOUZA
contra a sentença de ID 10542438, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de seu filho,
OACIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR
, julgou improcedente o pedido de restituição de veículo automotor. Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que foi apresentado documentos que comprovam a propriedade do veículo,
como a notificação, o boletim de ocorrência e o recibo de compra e venda;
(II)

que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição;
(III)
que não autorizou a utilização do bem, tendo apenas deixado o veículo temporariamente na antiga residência durante o período de reorganização de sua vida em outro município;
(IV)
que o Apelado não provou sua tese de que o veículo foi parte do pagamento da venda do imóvel da sua genitora.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o veículo objeto da presente demanda seja devidamente restituído ao Apelante.

Apesar de
intimado
,
o Apelado
não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos originários.

Na petição inicial, o ora Apelante narrou ser proprietário e possuidor do veículo Honda Civic, cor preta, ano/modelo 2009/2010, placa HML-2035, chassi nº 93HFA6630AZ09236, desde o ano de 2014.

Afirmou que, em meados de 2019, em razão da inviabilidade da convivência conjugal, separou-se de sua esposa, Sra. Esther Rodrigues de Souza, genitora do Apelado, e mudou-se para o município de Muriaé/MG com o intuito de se reestabelecer. Alegou ter deixado o veículo na residência de sua ex-companheira, localizada em Guarapari/ES, informando que o buscaria assim que estivesse instalado no novo domicílio.

Sustentou que, ao retornar a Guarapari/ES em outubro de 2021, com a finalidade de reaver o bem, foi surpreendido pela recusa do Apelado, seu filho, que se apossou do automóvel e condicionou sua devolução a determinação judicial. Asseverou possuir cópia do recibo de transferência em seu nome, documento que, segundo ele, comprovaria sua posse e propriedade sobre o veículo.

Acrescentou que o Apelado teria se apropriado indevidamente do automóvel, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência (ID 10542309) e enviou notificação extrajudicial (ID 10542310).

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu, com fundamento no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, a imediata devolução do veículo pelo requerido.

Contudo, o pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID 10542320, sob o fundamento de que não havia nos autos documentação suficiente a comprovar a alegação de que o veículo teria sido deixado sob guarda da ex-companheira, mediante acordo verbal. O Juízo destacou, ademais, a necessidade de observância ao contraditório para melhor apuração da causa da recusa do Apelado em devolver o bem.

O Apelado,
OACIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR
, apresentou contestação na qual suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, sob o argumento de que o Apelante não possuía documento comprobatório de propriedade do veículo, tampouco detinha relação jurídica de direito material sobre o bem. No mérito, alegou má-fé do Apelante e impugnou de forma veemente os fatos narrados na exordial.

Posteriormente, foi proferida decisão saneadora (ID 10542360), na qual o Juízo rejeitou as preliminares suscitadas, destacando que o documento acostado em réplica (ID 10542371), embora se tratasse de cópia, indicava a transferência da antiga proprietária para o Apelante. Ainda, verificou-se que o veículo constava registrado em nome do Apelante perante o DETRAN/MG, conforme consulta realizada pelo próprio magistrado (ID 10542361).

Foram fixados como pontos controvertidos: (i) a natureza da posse exercida pelo Apelado e a data de seu início; e (ii) a data exata da transferência do veículo no DETRAN para o nome do Apelante, em razão da divergência entre o documento e as informações do sistema Renajud.

O Juízo deferiu o depoimento pessoal das partes e indeferiu o pedido de instauração de incidente de exibição de documentos, sob o argumento de que o CRV original teria sido retido pelo DETRAN no momento da transferência, e que o CRLV apresentado pelo Apelado encontrava-se vencido (ano de 2013) e em nome da antiga proprietária. Em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Inconformado com o indeferimento do incidente de exibição de documentos, o Apelado interpôs Agravo de Instrumento (nº 5012439-56.2023.8.08.0000). O Eminente Desembargador Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, concedeu efeito ativo ao recurso, determinando a instauração do incidente e a suspensão do feito de origem até a apresentação do CRV original por parte do Apelante. Ressaltou-se, na decisão, que o documento original não havia sido apresentado nem naquela ação, tampouco em demanda anterior de idêntico objeto, havendo ainda inconsistências quanto às datas da suposta transferência.

Em cumprimento à decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo a quo instaurou o incidente de exibição de documentos e intimou o Apelante para, no prazo de cinco dias, apresentar o Certificado de Registro de Veículo (CRV) original ou, caso contrário, oferecer impugnação.

O Apelante, por sua vez, reiterou que "só possui cópia" do referido documento, pois o Apelado "detém os documentos até hoje".

Diante disso, o Juízo renovou a solicitação, requerendo a apresentação do documento em sua integralidade, em formato PDF. O Apelado manifestou-se alegando que a conduta do Apelante revelaria a inexistência do CRV original em seu poder, o que configuraria ausência de interesse processual e litigância de má-fé. Requereu, ainda, o julgamento antecipado da lide e a instauração de inquérito policial para apuração de eventual fraude processual.

Em 24/04/2024, o Juízo proferiu despacho (ID 10542407) declarando prejudicado o incidente de exibição de documentos, sob o fundamento de que o próprio Apelado havia postulado o julgamento antecipado da lide, revelando desinteresse no prosseguimento do incidente.

Posteriormente, realizou-se a audiência de instrução e julgamento (ID 10542429), com a presença de ambas as partes e seus respectivos procuradores. Foram colhidos os depoimentos pessoais do Apelante e do Apelado em formato audiovisual. Encerrada a instrução processual, as partes declararam-se satisfeitas com as provas produzidas, apresentando, em seguida, alegações finais também por meio de gravação audiovisual.

Sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão autoral. O Juízo fundamentou a decisão na ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressaltou a insuficiência do boletim de ocorrência e da notificação extrajudicial para demonstrar o direito à restituição do bem. Apontou, ainda, inconsistências no “recibo” de compra e venda juntado aos autos, bem como a inércia do Apelante quanto à apresentação do CRV original, conforme reiteradamente determinado, limitando-se a alegar que possui apenas cópia e que o documento estaria em posse do Apelado.

O Juízo destacou que o CRV constitui o documento indispensável à comprovação da propriedade de veículos automotores, conforme dispõe os artigos 120 e 121 do Código de Trânsito Brasileiro. Considerou, ademais, que as alegações do Apelado — no sentido de que detém a posse do bem desde a separação de fato entre seus pais, ocorrida em 2015 — estavam corroboradas por documentos que atestam o divórcio (2016) e a entrada de Esther Rodrigues de Souza no Canadá (2015).

Atribuiu especial relevo a duas informações extraídas dos depoimentos pessoais colhidos em audiência: (i) a inexistência de qualquer contato entre o Apelante e sua ex-esposa após sua mudança para o exterior, o que inviabilizaria a alegada existência de acordo verbal quanto à guarda do veículo; e (ii) a narrativa do Apelado de que o automóvel teria sido utilizado como parte do pagamento da casa de sua genitora em Muriaé/MG, no ano de 2014.

Concluiu, por fim, que as fragilidades da prova apresentada pelo Apelante, aliadas à ausência do documento original e à coerência da versão apresentada pelo Apelado, enfraqueceram as alegações iniciais, ensejando a improcedência do pedido.

Pois bem
. Na presente demanda, é incontroverso que o veículo objeto da lide encontra-se na posse do ora Apelado, OACIR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR.

Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição. Reforça-se, ainda, o disposto no artigo 1.267 do mesmo diploma legal, segundo o qual “
a
propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”. Assim, a transferência do domínio de bem móvel opera-se por meio da entrega material do bem, sendo a posse elemento presumidamente revelador da titularidade, salvo prova em sentido contrário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA . REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem, presente a boa fé do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor.
2. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art.

1.267, do Código Civil.
3. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração. 4. Recurso improvido. (TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07 .0007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019).

Agravo de Instrumento – remoção inventariante – afastada a inclusão de veículo no monte mor, por ter sido alienado antes do falecimento do autor da herança –
tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil
– comprovada a alienação anterior ao falecimento pela transferência de valores para a conta da agravada – decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23056784920248260000 Bauru, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 18/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

O Apelante sustenta que adquiriu o automóvel em 2014 e que, ao se mudar para o Estado de Minas Gerais em virtude da separação conjugal, deixou o bem temporariamente sob os cuidados da sua ex-esposa, até que se estabelecesse definitivamente em Muriaé/MG.

Observa-se, no entanto, que desde o ano de 2016 — quando se deu a separação de fato entre o Apelante e sua então esposa, genitora do Apelado — o veículo permaneceu sob a posse exclusiva deste último, seu filho.

O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a que título o veículo foi deixado na posse do Apelado, tampouco a data e os termos do alegado acordo.

A esse respeito, conforme expressamente consignado na decisão de saneamento (ID 10542360), incumbia ao Apelante comprovar, de forma clara e objetiva, o momento e as condições em que o Apelado passou a deter o bem, sobretudo porque, diante da presunção legal de que a posse faz presumir a propriedade (art. 1.267 do CC), cabia ao recorrente infirmar tal presunção com prova eficaz.

Ainda que o recorrente tenha apresentado o “recibo de compra e venda” do veículo, juntado no ID 10542394, referido documento, como bem observado pelo Juízo de origem, trata-se de mera imagem digitalizada de uma fotografia de outro documento, de legibilidade duvidosa, e que, em todo caso, não equivale ao Certificado de Registro de Veículo (CRV) original — único documento idôneo à comprovação da titularidade do bem, nos termos da legislação de trânsito.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seus artigos 120 e 121, que todo veículo automotor, para transitar em via pública, deve ser registrado no órgão executivo de trânsito do domicílio do proprietário, sendo o CRV o documento hábil a
demonstrar
a regularização da alegada propriedade do veículo.

Além disso, o artigo 123, inciso I, e seu § 1º, do CTB, exigem a expedição de novo CRV em caso de transferência de propriedade, fixando o prazo de trinta dias para a realização dessa providência — exigência ainda mais relevante quando, como no caso, o autor da ação não detém a posse do bem e, portanto, não pode se beneficiar da presunção de propriedade decorrente da detenção material da coisa.

Portanto, a controvérsia não se restringe à ausência de regularização administrativa junto ao DETRAN, mas recai sobre a própria origem, validade e veracidade da alegada aquisição do veículo pelo Apelante. Diante de um conjunto probatório frágil, contraditório e insuficiente, não é possível reconhecer a titularidade do bem em favor do Apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Além disso, a alegação do Apelante de que teria deixado o veículo sob a "guarda" de sua ex-esposa igualmente não encontra respaldo seguro no conjunto probatório. A sentença recorrida atribuiu especial relevo à informação prestada pelo próprio Apelante, no sentido de que, após a mudança de sua ex-companheira para o Canadá, não houve mais qualquer tipo de contato entre ambos. Ora, diante dessa afirmativa, revela-se incompatível com a lógica e a cronologia dos fatos a existência de um suposto "acordo verbal de guarda do veículo", ou qualquer outra tratativa similar, especialmente no ano de 2021, quando o Apelante alegou ter retornado para reaver o bem.

A linha temporal dos acontecimentos, aliás, encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente por meio da sentença de divórcio datada de 22/08/2016 (ID 10542345) e pelas imagens do passaporte de Esther Rodrigues de Souza (ID 10542346), que demonstram seu ingresso no Canadá em maio de 2015. Tais elementos desmentem de forma objetiva a narrativa do Apelante de que a separação teria ocorrido em 2019 e que, nesse momento, teria deixado o veículo com a ex-esposa. Essa contradição temporal constitui elemento significativo a fragilizar a credibilidade e a boa-fé da versão apresentada na inicial.

Diante de todo o exposto, verifica-se que as razões recursais não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos lançados na sentença objurgada, uma vez que o autor, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, bem como a natureza e a complexidade da demanda. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.